Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DA LEGITIMIDADE EM FACE DE AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES. DEMANDAS COM OBJETOS DISTINTOS. SENTENÇA ANULADA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.

1. No curso da etapa exauriente do feito, voltada à apresentação das contas colimadas, sobreveio a r. sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC, fundamentada na perda superveniente da legitimidade ativa, haja vista a extinção da relação societária havida entre os litigantes, operada por força de sentença proferida na ação no 0715492.13.2019.8.07.0015, transitada em julgado em 28/01/2020. Portanto, sem julgamento do mérito, está claro que o Colegiado não reconheceu a obrigação do embargante em prestar contas. Isso o juízo de origem fez na sentença precedente, que fora mantida em sede de agravo de instrumento, de modo que o Colegiado, neste recurso, decidiu nos exatos termos do pedido deduzido pelo apelante em seu apelo, ou seja, “que o processo volte a correr na 22a Segunda Vara Cível do Tribunal de Justiça de Brasília/DF”.

2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem omissão e, menos ainda, obscuridade.

3. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339 do STF.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.